Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos réus.
1.1. A recorrida (autora) alega omissão em relação ao arbitramento de honorários advocatícios para sua advogada dativa.
1.2. Os recorrentes (réus) alegam omissão do acórdão em relação à natureza do contrato e licitude de seu objeto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no acordão embargado em relação ao arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo da recorrente.
III. Razões de Decidir
3. A recorrida foi representada por meio da nomeação de advogado dativo promovido pelo Juízo de origem, sendo apresentada contrarrazões em favor da parte autora. O acórdão foi omisso nesse ponto, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
4. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado, ficam os honorários da advogada dativa da recorrida fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), em razão da apresentação de contrarrazões e outros R$200,00 (duzentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal.
5. Em relação aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes (réus), o acórdão foi claro ao determinar a ilicitude do contrato e a nulidade da avença, não havendo nenhum vício a ser sanado.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os Embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos opostos pela recorrida (autora) conhecidos e acolhidos para arbitrar os honorários da advogada dativa da recorrida em R$ 700,00 (setecentos reais), em razão da apresentação de contrarrazões ao recurso inominado e outros R$200,00 (duzentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração, a serem pagos pelo Distrito Federal.
7.1. Embargos dos recorrentes (réus) CONHECIDOS e REJEITADOS.